Tribunal: TJPA
Processo: 0004331-32.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004331-32.2014.8.14.0046
APELANTE: UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED PAULISTANA SOC COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

APELADO: KEZIA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS MANEJADOS PELA UNIMED PAULISTANA E UNIMED IMPERATRIZ - PRELIMINAR: DESERÇÃO/PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA UNIMED PAULISTANA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REJEITADA - PRELIMINAR: DESERÇÃO DA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REJEITADA – MÉRITO: DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS DEMANDADAS – PLANO DE COBERTURA NACIONAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) – RECURSOS CONHECIDOS COM O PARCIAL PROVIMENTO DO MANEJADO PELA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

1.

Apelações em Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório cumulada com Indenização por Danos Morais:

2.

Análise conjunta dos recursos interpostos pela Unimed Paulistana e pela Unimed Imperatriz, face a associação entre as matérias, com a ressalva de que as preliminares contrarrecursais serão analisadas de forma sucessiva.

3.

PRELIMINAR: DESERÇÃO/PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA UNIMED PAULISTANA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REJEITADA.
A apelante Unimed Paulistana encontra-se em liquidação extrajudicial, deixando de operar no mercado após intervenção da Agência Nacional de Saúde, em razão de crise financeira, bem como por força de decisão exarada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível Federal de São Paulo nos autos do processo n.° 0001798-48.2016.403.6100. Deferimento de Justiça gratuita à vista da orientação do verbete sumular n.° 481, STJ.

4.

PRELIMINAR: DESERÇÃO DA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, REJEITADA.
Consoante a Certidão ID 2737690, as custas processuais atinentes ao preparo do recurso da apelante Unimed Imperatriz encontram-se recolhidas, ressalvando que ao recurso foram juntados o Relatório de Conta e o Comprovante de pagamento do Banco Itau, ambos no valor de R$ 697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e centavos) e no qual consta o Código de Barras emitido pelo TJPA, restando, outrossim, ausente o boleto emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial, o que não tem o condão de afastar a admissibilidade recursal, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015. A jurisprudência desta Corte propugna pelo não conhecimento do recurso quando não juntado o Relatório de Custas, o qual inocorre no caso vertente.

5.

MÉRITO

6.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dever de indenizar, à responsabilização individual ou conjunta dos planos de saúde demandados e, sucessivamente, à redução do quantum indenizatório

7.

A questão principal versa acerca do pedido de indenização decorrente do alegado descumprimento/mora na prestação do serviço de plano de saúde, a qual redundou em danos extrapatrimoniais à autora, que foram arbitrados, solidariamente, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo MM. Juízo
ad quo
.

8.

A autora é beneficiária de Plano de Saúde firmado junto à UNIMED Imperatriz de abrangência nacional (ID 1202950) e que, em 17/09/2012, aos 30 (trinta) anos de idade, sofreu hemorragia cerebral, sendo submetida, em regime de urgência, a tratamento na cidade de Imperatriz/MA em que fora drenado o sangue, oportunidade em que também fora constatada Má Formação Vascular Artério-Venosa em região parieto-occipital esquerda, vindo a buscar tratamento na cidade de São Paulo/SP junto ao Hospital Bandeirantes, hospital credenciado ao referido plano.

9.

Necessidade de realização de novo procedimento, que teve seu trâmite iniciado em novembro de 2013, perante a UNIMED Paulistana, sob a modalidade de cirurgia eletiva, oportunidade em que houveram diversas trocas de e-mails entre a autora e a cooperada paulistana do plano de saúde no período de 13/02/2014 à 07/07/2014 (ID 1202950), sem o atendimento/negativa da cirurgia, sob a alegação que o Hospital Bandeirantes estaria supostamente descredenciado e, ainda, que o procedimento cirúrgico para embolização (TUSS) não faria mais parte dos serviços incluídos na cobertura, sendo, posteriormente, negadas estas informações.

10.

O relatório médico, datado de 13/06/2014, enviado pela autora constaram duas opções de Hospitais para realização da cirurgia (ID 1202950), bem como a urgência pelo risco de nova hemorragia, sequelas ou até morte, além de sintomas clínicos como mal súbito e fraqueza no braço direito há cerca de 1 (um) ano e 06 (seis) meses.

11.

A Resolução Normativa n.° 259/2011 da ANS aduz acerca do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento de internação eletiva, cujo termo inicial computa-se da demanda do serviço ou procedimento até a sua efetiva realização, o qual, in casu, encontra-se em muito ultrapassado, uma vez que o pedido inicial fora efetivado em 13/04/2014 e o procedimento levado a efeito após autorização da Unimed Imperatriz datada de 10/09/2014 (ID 1202963), frise-se, após o deferimento de tutela de urgência pelo MM. Juízo
ad quo
.

12.

R
elação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se depreende do art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469.

13.

Afirmado pela Unimed Imperatriz que a Unimed Paulistana é sua parceira comercial, atendendo, em regime de cooperação, os beneficiários de seu plano de saúde, de modo que a ré possa atender em todo o território nacional, o que afasta a alegação de ausência de responsabilidade desta pelo procedimento ter sido realizado na cidade de São Paulo/SP.

14.

Tais características, evidentemente, acabam por incutir a ideia no consumidor de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia.

15.

Não há como fazer valer em face dos consumidores, ainda mais como causa excludente de responsabilidade, a alegada independência e autonomia de que dispõem tais entidades e, assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na hipótese em que a ofensa tenha sido praticada exclusivamente por esta, já teria o condão de, por si só, desencadear a responsabilidade da Unimed Imperatriz.

16.

Dano moral configurado a teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Fatos ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora.

17.

Sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser reduzido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência desta Corte em situações análogas

18.

Recursos conhecidos com o parcial provimento do manejado pela Unimed Imperatriz para reduzir o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e improvimento do manejado Unimed Paulistana. manutenção dos demais temos da sentença.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
UNIMED PAULISTANA – SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
UNIMED IMPERATRIZ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
inconformadas com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Rondon que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório cumulada com indenização por Danos Morais contra estas proposta por
KÉZIA ALVES DA SILVA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando ser beneficiária de plano de saúde pactuado com a Unimed Imperatriz, tendo, em razão de ser portadora de má formação vascular artério-venosa em região parieto-occipital esquerda, buscado tratamento cirúrgico na Cidade de São Paulo em hospital credenciado junto à Unimed Paulistana.

Acrescentou que obteve êxito na prestação do serviço médico com a realização de embolização, não havendo a cobertura das despesas, salientando a necessidade de realização de procedimento complementar, uma vez que o primeiro fora realizado em caráter emergencial.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo determinou a realização do procedimento de Embolização de Malformação Arteriovenosa Cerebral custeado pelas requeridas, a ser realizado junto ao Grupo de Saúde Bandeirantes ou, na sua impossibilidade, junto ao Hospital Santa Paula ou Santa Izabel, todos localizados na cidade de São Paulo/SP pelo médico Mário Luiz Marques Conti (ID 1202951).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1202973) que, confirmando a decisão liminar, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, conforme o art. 406 do Código Civil.

Consta ainda do decisum, a condenação das requeridas ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – em Recuperação Extrajudicial apresentou recurso de Apelação (ID 1202974).

Prima facie
, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ou o recolhimento das custas ao final do processo, aduzindo que a Agência Nacional de Saúde determinou a venda integral e compulsória de sua carteira de beneficiários, à vista da grave situação econômica-financeira por si enfrentada, o que lhe impossibilita do recolhimento imediato das custas processuais.

Refuta a existência de vínculo entre as partes, afirmando que a autora é segurada da Unimed Imperatriz, tendo sido atendida na modalidade intercâmbio e faz erigir a ausência de qualquer conduta danosa de sua parte.

No que tange aos danos morais, aduz a não configuração de qualquer abalo ou afronta, salientando que prestou todos os serviços de sua incumbência.

Por sua vez, a Unimed Imperatriz também interpôs recurso de Apelação (ID 1202976).

Suscita como excludente de sua responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, afirmando que a Unimed Paulistana, a despeito das normas de intercâmbio estabelecidas dentre as Unimed ́s do Brasil. deixou de encaminhar a solicitação de autorização do procedimento cirúrgico a ser realizado pela apelada e, assim, resta descaracterizada a alegação de negativa ou de desídia.

Aduz a apelada que buscou tratamento na cidade de São Paulo diretamente e sem comunicar-lhe, afirmando ter tomado conhecimento do tratamento quando informada pelo Hospital Bandeirantes.

Acrescenta ter autorizado o procedimento (26/08/2014) após 04 (quatro) dias de ter tomado conhecimento da solicitação, aduzindo que o procedimento da Unimed Paulistana tornou impossível a prestação de seu serviço.

Refuta a configuração do dever de indenizar, salientando a inexistência de conduta ilícita a si imputável, à vista do pronto atendimento das solicitações da recorrida.

Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo, aduzindo que o valor fixado prejudica a prestação de seus serviços aos seus outros 28.000 (vinte e oito mil) beneficiários.

Em contrarrazões ao recurso da Unimed Paulistana (ID 1202977), a apelada impugna o pedido de Justiça Gratuita e pugna pelo improvimento do recurso.

Em contrarrazões ao recurso das Unimed Imperatriz (ID 1202979), a recorrida suscita a deserção do referido recurso pela ausência de juntada do respectivo boleto e pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito (ID 1202980).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 1240616), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID 1591123.

No ID 2728351, determinei a baixa dos em diligência para dirimir dúvida acerca do recolhimento do preparo do recurso da UNIMED Imperatriz, tendo a UNAJ, conforme a Certidão ID 2737690, informado acerca do regular recolhimento das custas.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual (22/05/2017).

PREÂMBULO

Prima facie
, ressalvo quanto à análise conjunta dos recursos interpostos pela Unimed Paulistana e pela Unimed Imperatriz, face a associação entre as matérias, com a ressalva de que as preliminares contrarrecursais serão analisadas de forma sucessiva.

PRELIMINAR: DESERÇÃO/PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DA UNIMED PAULISTANA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em seu recurso de Apelação, a Unimed Paulistana requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial pela Agência Nacional de Saúde.

Por sua vez, a apelada impugnou o pedido de Justiça Gratuita, requerendo a declaração de Deserção do recurso.

Analisados os autos, verifico que a apelante Unimed Paulistana encontra-se em liquidação extrajudicial, deixando de operar no mercado após intervenção da Agência Nacional de Saúde, em razão de crise financeira, bem como por força de decisão exarada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível Federal de São Paulo nos autos do processo n.° 0001798-48.2016.403.6100.

Nesse sentido, importante assentar que à Pessoa Jurídica é possível o deferimento na forma no verbete sumular n.° 481 do STJ,
in verbis
:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso vertente, firmo o entendimento quanto à demonstração da impossibilidade de recolhimento das custas processuais inerentes ao preparo em relação à apelante, fato que justifica a excepcional concessão do benefício pleiteado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 6.024/74. SEGURADORA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AJG. DEFERIMENTO. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária, referente a seguro de vida, julgada procedente na origem.
Segundo dicção do artigo 98 da novel legislação processual, há a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade judiciária à
pessoa

jurídica
. Por sua vez, o artigo 99, §2º do mesmo pergaminho legal, estipula que “o juiz SOMENTE poderá indeferir o pedido de AJG se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão”. O colendo Superior Tribunal de
Justiça
, através da Súmula 481, prevê que faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
a
pessoa

jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A parte recorrente comprovou através de seu balancete patrimonial que a seguradora em
liquidação
possui um déficit de R$280.890.326,15 (...). Logo, sem embargo, a prova coligida dá conta da necessidade da gratuidade perseguida pelo agravante ex vi dos artigos 98 e 99 do CPC, pelo que, imperiosa a reforma da decisão singular, com o deferimento da AJG.
A lei Federal n. 6.024/74 que dispõe sobre a
liquidação
extrajudicial, dispõe em seu art. 18 que a decretação de
liquidação
produz alguns efeitos, dentre eles a não fluência de juros e correção monetária, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo. O débito, constituído após o trânsito em julgado desta decisão, obedecerá o rito da
liquidação
, com a ressalva de que fluirá juros acaso as forças da massa forem suficientes ao pagamento de todos os créditos habilitados, conforme os ditames da Lei nº. 6.024/74. APELAÇÃO PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70082239112, Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 26-09-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO À
PESSOA

JURÍDICA
. SEGURADORA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 481 DO STJ.
No campo da gratuidade da
justiça
, à luz do art. 5º, inc. LXXIV, da CRFB, segundo o qual "o Estado prestará assistência
jurídica

integral e
gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos", o art. 98, caput, do CPC, prescreve que "a
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça
, na forma da lei". Nesta perspectiva, a súmula, verbete 481, do STJ, estabelece que "faz jus ao benefício da
justiça

gratuita
a
pessoa

jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No caso, o acervo documental carreado aos autos pela agravante evidencia prejuízo acumulado de elevado valor, bem assim confirma que o valor do seu passivo é muito maior do que o do seu ativo, conforme balancete juntado, indiciando situação de insolvência, condição compatível com o benefício da gratuidade da
justiça
. Ausência de condições financeiras para arcar com os encargos processuais comprovada
. Precedentes da 11ª Câmara Cível desta Corte. Agravo de instrumento provido de plano, com fundamento no art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 206, incisos XXXV e XXXVI, do RITJRS. RECURSO PROVIDO. M/AG 2.498 – JM 01.09.2019(Agravo de Instrumento, Nº 70082576067, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 01-09-2019)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE DESERÇÃO
e, no mesmo ato,
CONCEDO À UNIMED PAULISTANA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DE EVENTUAIS CUSTAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 98, §3° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.

PRELIMINAR: DESERÇÃO DA UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

A apelada, também em contrarrazões, suscita a deserção do recurso da Unimed Imperatriz Cooperativa de Trabalho Médico pela ausência de juntada do respectivo boleto.

Analisados os autos, verifico que, consoante a Certidão ID 2737690, que as custas processuais atinentes ao preparo do recurso da apelante Unimed Imperatriz encontram-se recolhidas, ressalvando que ao recurso foram juntados o Relatório de Conta e o Comprovante de pagamento do Banco Itau, ambos no valor de R$ 697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e centavos) e no qual consta o Código de Barras emitido pelo TJPA, restando, outrossim, ausente o boleto emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial, o que não tem o condão de afastar a admissibilidade recursal, nos termos do Provimento n.° 005/2002-CGJ e da Lei n.° 8.328/2015, in verbis:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Pondero que a jurisprudência desta Corte propugna pelo não conhecimento do recurso quando não juntado o Relatório de Custas, o qual inocorre no caso vertente:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2.
Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso
.

3. Recurso a que se nega seguimento à unanimidade.

(2019.05216327-39, 210.972, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

Assim, impõe o conhecimento do recurso da referida apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

DO MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à configuração do dever de indenizar, à responsabilização individual ou conjunta dos planos de saúde demandados e, sucessivamente, à redução do quantum indenizatório.

Feitas essas considerações iniciais, aprofundo-me na análise das questões recursais:

A questão principal versa acerca do pedido de indenização decorrente do alegado descumprimento/mora na prestação do serviço de plano de saúde, a qual redundou em danos extrapatrimoniais à autora, que foram arbitrados, solidariamente, em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo MM. Juízo
ad quo
.

Em suas razões recursais, a Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico – em Recuperação Extrajudicial: 1. Refuta a existência de vínculo entre as partes, afirmando que a autora é segurada da Unimed Imperatriz, tendo sido atendida na modalidade intercâmbio e faz erigir a ausência de qualquer conduta danosa de sua parte; 2. No que tange aos danos morais, aduz a não configuração de qualquer abalo ou afronta, salientando que prestou todos os serviços de sua incumbência.

Enquanto a Unimed Imperatriz: 1. Suscita como excludente de sua responsabilidade a culpa exclusiva de terceiro, afirmando que a Unimed Paulistana, a despeito das normas de intercâmbio estabelecidas dentre as Unimed ́s do Brasil. deixou de encaminhar a solicitação de autorização do procedimento cirúrgico a ser realizado pela apelada e, assim, resta descaracterizada a alegação de negativa ou de desídia; 2. Aduz a apelada que buscou tratamento na cidade de São Paulo diretamente e sem comunicar-lhe, afirmando ter tomado conhecimento do tratamento quando informada pelo Hospital Bandeirantes; 3. Acrescenta ter autorizado o procedimento (26/08/2014) após 04 (quatro) dias de ter tomado conhecimento da solicitação, aduzindo que o procedimento da Unimed Paulistana tornou impossível a prestação de seu serviço; 4. Refuta a configuração do dever de indenizar, salientando a inexistência de conduta ilícita a si imputável, à vista do pronto atendimento das solicitações da recorrida; 5. Sucessivamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo, aduzindo que o valor fixado prejudica a prestação de serviços aos seus outros 28.000 (vinte e oito mil) beneficiários.

Para análise das questões controversas, importante a análise do conteúdo fático da demanda:

Narra a inicial que a autora é beneficiária de Plano de Saúde firmado junto à UNIMED Imperatriz de abrangência nacional (ID 1202950) e que, em 17/09/2012, aos 30 (trinta) anos de idade, sofreu hemorragia cerebral, sendo submetida, em regime de urgência, a tratamento na cidade de Imperatriz/MA em que fora drenado o sangue, oportunidade em que também fora constatada Má Formação Vascular Artério-Venosa em região parieto-occipital esquerda, vindo a buscar tratamento na cidade de São Paulo/SP junto ao Hospital Bandeirantes, hospital credenciado ao referido plano.

Juntado à inicial, consta a submissão da autora à procedimento cirúrgico, na cidade de São Paulo, para embolização da malformação identificada (ID 1202950), sendo-lhe indicada Angiografia para controle, tendo o primeiro procedimento ocorrido sem entraves, com a indicação da necessidade de novo procedimento, que teve seu trâmite iniciado em novembro de 2013, perante a UNIMED Paulistana, sob a modalidade de cirurgia eletiva, oportunidade em que houve diversas trocas de e-mails entre a autora e a cooperada paulistana do plano de saúde no período de 13/02/2014 à 07/07/2014 (ID 1202950), sem o atendimento/negativa da cirurgia, sob a alegação que o Hospital Bandeirantes estaria supostamente descredenciado e, ainda, que o procedimento cirúrgico para embolização (TUSS) não faria mais parte dos serviços incluídos na cobertura, sendo, posteriormente, negadas estas informações.

Nesse sentido, importante acrescentar que do relatório médico, datado de 13/06/2014, enviado pela autora constaram duas opções de Hospitais para realização da cirurgia (ID 1202950), bem como a urgência pelo risco de nova hemorragia, sequelas ou até morte, além de sintomas clínicos como mal súbito e fraqueza no braço direito há cerca de 1 (um) ano e 06 (seis) meses.

Somado a isso, a Resolução Normativa n.° 259/2011 da ANS aduz acerca do prazo máximo de 21 (vinte e um) dias úteis para atendimento de internação eletiva, cujo termo inicial computa-se da demanda do serviço ou procedimento até a sua efetiva realização, o qual, in casu, encontra-se em muito ultrapassado, uma vez que o pedido inicial fora efetivado em 13/04/2014 e o procedimento levado a efeito após autorização da Unimed Imperatriz datada de 10/09/2014 (ID 1202963), frise-se, após o deferimento de tutela de urgência pelo MM. Juízo
ad quo
.

Desta feita, t
ratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, portanto, é ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.° 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Ademais, como bem afirmado pela Unimed Imperatriz, a Unimed Paulistava é sua parceira comercial, atendendo, em regime de cooperação, os beneficiários de seu plano de saúde, de modo que a ré possa atender em todo o território nacional, o que afasta a alegação de ausência de responsabilidade desta pelo procedimento ter sido realizado na cidade de São Paulo/SP.

Tais características, evidentemente, acabam por incutir a ideia no consumidor de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia.

Desse modo, não há como fazer valer em face dos consumidores, ainda mais como causa excludente de responsabilidade, a alegada independência e autonomia de que dispõem tais entidades e, assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na hipótese em que a ofensa tenha sido praticada exclusivamente por esta, isso já teria o condão de, por si só, desencadear a responsabilidade da Unimed Imperatriz.

Desse modo, sendo o procedimento coberto pelo plano, conforme consta do relatório médico, a confirmação da sentença é medida impositiva.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO. INTERCÂMBIO ENTRE ENTIDADES. FALHA. ÔNUS DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. 1.
Por não se tratar de questão relacionada a contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, incidem, na espécie, as disposições do estatuto consumerista, conforme o entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 469, assim redigido: ?aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.? 2. Conforme destaca a própria recorrente, ela e a CENTRAL NACIONAL DA UNIMED constituem duas entidades que, embora distintas, pertencem ao sistema UNIMED, se apresentando ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, o que acaba por incutir no consumidor a ideia de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia. 3. Não há como serem acolhidos os argumentos relacionados ao intercâmbio operacional havido entre as entidades e, nem tampouco, aqueles que dizem respeito a problemas no sistema informatizado pelo qual deveriam ser transmitidas as solicitações dos pacientes segurados, sob pena de se transferir aos consumidores os ônus relacionados ao exercício da própria atividade, sobretudo quando esta se relaciona à assistência à saúde, que, naturalmente, envolve situações sensíveis, potencialmente graves e urgentes.
4. Considerando a aproximação da data de extinção natural do contrato, aliada à sensação de insegurança gerada em razão da evidente falha de comunicação interna nos sistemas da prestadora, além da gravidade do estado clínico da paciente e da ausência de informação de prazo para a resposta da solicitação, num contexto em que a consumidora demonstra estar em dia com todas as suas obrigações, a violação a direito da personalidade resta evidente. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07067715120188070001 DF 0706771-51.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Autor foi internado com suspeita de AVC, sendo detectado um aneurisma cerebral, passando a necessitar se submeter procedimento TUSS, bem como materiais necessários para a realização da cirurgia. Contudo, a ré não autorizou a concessão do material solicitado pelo médico cirurgião. Parte Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autorização se deu maneira regular. Procedimento que somente foi autorizado após a concessão da tutela jurisdicional antecipada.
Falha na prestação do serviço, consubstanciada no retardamento injustificado da cirurgia, que faz exsurgir o dever de indenizar pelos danos causados. Dano moral configurado. Valor fixado de forma adequada e proporcional, inclusive aquém dos valores fixados por esta câmara. Recurso conhecido improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00011880220178190075, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que “aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A seu turno, o art. 927 do mesmo Diploma Legal estabelece que aquele que causa dano a outrem pela prática de ato ilícito fica obrigado a repará-lo, ressaltando que a parte autora experimentou ofensa imaterial decorrente da demora na autorização da realização do procedimento necessário à manutenção de sua saúde/vida, com a ressalva de que os sintomas perduravam há mais de 1 (um) ano e meio, não se acolhendo a alegação de atendimento do pedido, uma vez que este fora decorrente de decisão judicial impositiva de obrigação de fazer.

É certo, portanto, que a demora na autorização de procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia.

Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejador de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser reduzido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o qual

se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência desta Corte em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
A demora na autorização do tratamento cirúrgico de urgência equipara-se à negativa, ensejando a reparação por dano moral. Danos morais fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de forma razoável, sem que tenha se mostrado insuficiente ou abusivo, servindo como fator inibidor de ocorrências futuras
. Honorários advocatícios majorados em obediência ao disposto no 85 § 11º, do CPC.

(TJ-PE - APL: 4647850 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 02/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE ABSCESSO NA MAMA. PACIENTE EM ESTADO PUERPERAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME. 1. A demora na autorização para realização de cirurgia de urgência, indispensável à recuperação do estado de saúde da paciente, em estado puerperal, equipara-se à negativa, ensejando a reparação por dano moral. 2.
Danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de forma razoável, sem que tenha se mostrado insuficiente ou abusivo, servindo como fator inibidor de ocorrências futuras.
3. É de responsabilidade do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos solicitados pelos pacientes. Assim, não pode o Hospital ser responsabilizado por ato de competência exclusiva da operadora de saúde. Em espécie, o procedimento médico de urgência demorou a ser realizado por culpa da operado de saúde que retardou a sua autorização, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

(TJ-PE - APL: 4615985 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 16/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL PLANO DE SAÚDE. CDC. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA DIAGNOSTICADA POR MÉDICO.
DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS, FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
ASTREINTES CABÍVEIS. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11º DO CPC. 1.O cerne da questão diz respeito à averiguação da responsabilidade da apelante/ré pelos danos causados ao autor/apelado em razão da demora na autorização de procedimento médico de urgência imprescindível à sua saúde e o dano moral daí decorrente. 2.A relação jurídica deduzida no caderno processual é de natureza consumerista, aplicando-se, portanto, as normas inseridas na Lei nº 8.078/90, que estabelecem a responsabilidade objetiva ao fornecedor de produtos e serviços, isento somente se provar que não houve a falha ou a mesma se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, bem como os dispositivos da Lei nº 9.656/98, que regulamentam os planos e seguros privados de assistência à saúde. 3.In casu, verifica-se mediante documentação colacionada, a ocorrência de fato lesivo à saúde da apelada, tendo em vista a constatação de imperiosa necessidade de procedimento médico, sendo confirmada a necessidade da cirurgia de Mamaplastia redutora não estética, indicada pelo médico especialista, segundo documentos de fls. 26/36. 4.Não se mostra razoável, pois, recusar o atendimento de emergência, sob pena de se colocar em risco a saúde ou a vida da paciente, o que afronta os princípios constitucionais que preceituam a dignidade da pessoa humana. 5.
Com relação ao valor fixado a título de dano moral, tem-se que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), fixada pelo juízo primevo encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6.É cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado só será passível de revisão, quando se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese. 7.No que diz respeito aos honorários em sede recursal, dispõe o § 11 do art. 85 do NCPC, que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 8.Com efeito, fixa-se em 5% (cinco por cento) os honorários recursais, com base na legislação já mencionada, totalizando 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação. 9.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0562140-39.2016.8.05.0001, Relator (a): Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 19/03/2019 )

(TJ-BA - APL: 05621403920168050001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2019)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: CONDUTA DANOSA ATRIBUÍDA AO HOSPITAL, DECORRENTE DE ATOS POR ELE DIRETAMENTE PRATICADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PACIENTE IDOSA COM FRATURA NA CLAVÍCULA. DEMORA EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MATERIAL CIRÚRGICO FORNECIDO QUE NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICIDADES INDICADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. INADEQUAÇÃO À CIRURGIA INDICADA À AUTORA. AQUISIÇÃO DE FORMA PARTICULAR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES. REPARAÇÃO DEVIDA PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. PAGAMENTO EXIGIDO COMO CONDIÇÃO PRÉVIA À REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. COBRANÇA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SITUAÇÃO PENOSA VIVENCIADA PELA AUTORA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO IMPERIOSA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM GRAVIDEZ DE ALTO RISCO E, AO CHEGAR NO HOSPITAL EM TRABALHO DE PARTO E SENTINDO FORTES DORES, FOI SURPREENDIDA COM A INEXISTÊNCIA DE ANESTESISTA NO PLANTÃO. PROFISSIONAL EM REGIME DE SOBREAVISO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA 1451, DE 10 DE MARÇO DE 1995, DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE AMBULÂNCIA NO HOSPITAL. PACIENTE QUE SE DIRIGIU EM VEÍCULO PRÓPRIO PARA O HOSPITAL PÚBLICO MAIS PRÓXIMO, NO QUAL REALIZOU A CESARIANA DE URGÊNCIA. PERMANÊNCIA DA MÃE NO HOSPITAL POR NOVE DIAS INTERNADA. PERMANÊNCIA DO BEBÊ EM UTI EM RAZÃO DE PROBLEMAS DECORRENTES DO PARTO PREMATURO E DE INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)
. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cível nº 2014.007151-4. Relator: Des. Ibanez Monteiro. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Julgamento: 22/09/2015).

(TJ-RN - AC: 20160043023 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 14/02/2017, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória. Plano de saúde de autogestão. GEAP. Autor que necessitou com urgência de tratamento específico. Réu que não autorizou a cirurgia. Tutela deferida para autorização e custeio.
Sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a tutela e condenando a ré a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
Apelação da parte ré alegando inexistência de relação de consumo e que não houve atraso na autorização do procedimento. Sentença mantida. Súmula nº 608 do STJ. Partes que se submetem à regra geral do CPC no que diz respeito ao ônus probatório. Demora na autorização para cirurgia de urgência que teve efeito prático semelhante à recusa. Dano moral configurado. Valor adequado. Súmula 343 do TJRJ. NEGADO PROVIMENTO. Honorários sucumbenciais majorados de 10% para 15% do valor da condenação, na forma do art. 85 § 11 do CPC.

(TJ-RJ - APL: 00092436420178190002, Relator: Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 11/06/2019, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. APELOS DA CONSUMIDORA E DA OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Menor que recebeu o diagnóstico de Lipomielocele, necessitando de intervenção cirúrgica para correção medular, agendada para o dia 04/07/2018. Autorização para a cirurgia requerida em 06/06/2018. Negativa da operadora em fornecer os materiais para o procedimento cirúrgico que ensejou o ajuizamento da presente ação. Cirurgia que somente se realizou em 11/07/2018. Demora injustificada em fornecer os materiais que enseja danos morais indenizáveis.
Ausência de prova contundente no sentido de que o atraso de 7 dias tenha causado as sequelas irreversíveis na menor, como alega em suas razões recursais. Razoabilidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais no patamar em R$ 15.000,00.
Impossibilidade de conhecimento do pedido de condenação da operadora ao pagamento de danos estéticos, diante da ausência de pedido inicial. Manutenção da sentença. Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

(TJ-RJ - APL: 01535013920188190001, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 29/01/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, a sentença deve ser alterada tão somente para reduzir o valor arbitrado à título de danos morais

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para:

1.

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO MANEJADO PELA UNIMED IMPERATRIZ NO SENTIDO DE REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS)
.

2.

NEGAR PROVIMENTO AO MANEJADO PELA UNIMED PAULISTANA
.

3.

Manter os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém, 05/08/2020